Tribunal: STF
Processo: RHC 205957
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wesley Pereira dos Santos contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 670.319/SP (documentos eletrônicos 13 e 14).
    O recorrente requer
    “[...] seja conhecido e provido o presente recurso para (i) detrair a pena cumprida de forma cautelar pelo Recorrente; (ii) expedida a guia de execução definitiva para requerer a detração da pena no Juízo das Execuções Penais; e/ou (iii) expedindo de ofício o contramandado de prisão já que atingiu o lapso temporal que o mantém no regime aberto como previsto no art. 112, I, da LEP, fazendo-o como medida de direito e justiça” (pág. 14 do documento eletrônico 17).
    Em 31/8/2021 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 33).
    Posteriormente, em 3/9/2021, o Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pelo desprovimento do presente recurso. Ementa dessa manifestação é a seguinte:
    “PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. MANDADO DE PRISÃO AINDA PENDENTE DE CUMPRIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (pág. 1 do documento eletrônico 35).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    Registre-se que, “[nos] termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios” (HC 163.092-AgR, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    Assim, “[...] as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, ‘c’, da Lei 7.210/84” (idem).
    Traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO PRISIONAL NÃO CUMPRIDO. ART. 105 DA LEP E ART. 675 DO CPP. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO SENTENCIADO À PRISÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. DETRAÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME PRISIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal e art. 675 do Código de Processo Penal, o início do cumprimento da pena privativa de liberdade se dá com o recolhimento do sentenciado à prisão e a expedição da respectiva guia de execução.
    2. Segundo entendimento reiterado deste Superior Tribunal de Justiça, em regra, o exame dos pedidos de progressão prisional (art. 66, III, ‘b’ e 112 da LEP) e de detração (art. 66, ‘c’, III, da LEP), ou de qualquer outro benefício, estão condicionados ao cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, à expedição da guia definitiva pelo Juízo da Execução.
    3. Esta Corte Superior tem excepcionado tal entendimento a casos específicos em que a condição do prévio recolhimento ao cárcere possa ser excessivamente gravosa, a depender das particularidades das situações de cada sentenciado, o que, contudo, não restou demonstrado na hipótese dos autos.
    4. Com advento da Lei 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.
    5. Na hipótese, a existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente justifica o agravamento do regime prisional. Desse modo, ainda que o tempo de prisão provisória cumprido conduza a pena restante à patamar inferior a 4 anos, é cabível o regime semiaberto, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, 'c', c/c § 3º, do Código Penal.
    6. Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 13).
    Conforme se verifica, a decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.
    Isso posto, nego provimento ao presente recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF). Prejudicados os demais pedidos alternativos e a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator